Tribunal: TJMT
Processo: 1020976-65.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020976-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELIDIO DIAS DE SOUZA - CPF: 177.999.371-49 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da cobrança indevida de tarifas bancárias (“BINCLUB Serviços de Administração” e “Cesta de Serviço”), sem demonstração de contratação válida.

O juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária de titularidade do autor e fixou indenização por danos morais, diante da ausência de prova da contratação e da falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida que justifique a cobrança das tarifas impugnadas; (ii) saber se a ausência de prova da contratação autoriza a repetição do indébito em dobro; e (iii) saber se a cobrança indevida autoriza a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, aplicando-se a inversão do ônus da prova, determinada pelo juízo de origem.

A instituição bancária não comprovou a existência de contratação válida dos serviços questionados, tampouco apresentou autorização para descontos automáticos.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, diante da ausência de boa-fé objetiva.

Os descontos foram realizados sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), sem prévia autorização, o que caracteriza dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral (R$ 6.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a conduta da instituição financeira, a condição de pessoa idosa do autor e a repercussão do dano.

Ausentes os requisitos legais para reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora.

Mantida a condenação e majorados os honorários advocatícios recursais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança de tarifas bancárias quando não comprovada a contratação expressa dos serviços. 2. A cobrança indevida de valores sem autorização do consumidor enseja restituição em dobro, quando ausente engano justificável. 3. A subtração indevida de valores de conta bancária vinculada a benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.988.191/TO, 4ª Turma, j. 03.10.2022; TJMT, RAC 1005437-13.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 20.05.2024; TJMT, RAC 1038997-60.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por dano material e moral por cobrança indevida e tarifas bancárias não contratadas, ajuizada por Elidio Dias de Souza, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando indevidas as cobranças referentes às tarifas denominadas “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO” e “CESTA DE SERVIÇO”, realizadas na conta bancária do autor, e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores de R$ 558,48 e R$ 355,81, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Além disso, foi fixada indenização por dano moral no montante de R$ 6.000,00 com atualização monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, em síntese, sustentando que a sentença
deve ser reformada por haver desconsiderado a legalidade das cobranças bancárias impugnadas, especialmente no que se refere à “Taxa de Cesta de Serviços” e aos valores debitados sob a rubrica “BINCLUB Serviços de Administração”, alegando que o recorrido teria se valido de serviços bancários que legitimam tais encargos. Alega, ainda, que os serviços utilizados extrapolam o pacote gratuito de serviços essenciais previsto na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, o que autorizaria a incidência das tarifas questionadas.

Ressalta que o recorrido realizou operações típicas de conta corrente comum, como uso de cartão de débito, saques e transferências, o que descaracterizaria a natureza de conta benefício/salário. Afirma não haver nos autos qualquer prova de falha na prestação do serviço ou de ilicitude das cobranças, afastando, por conseguinte, qualquer responsabilidade da instituição financeira. Defende também a inexistência de dano moral indenizável, ante a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 186 do CC. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo, além de postular a exclusão da restituição em dobro e o reconhecimento da litigância de má-fé da parte autora.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 304490372).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elidio Dias de Souza propôs ação de indenização por dano material e moral por cobrança indevida de taxas e tarifas bancárias não contratadas, ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando que ao consultar seus extratos bancários, constatou a existência de descontos mensais indevidos realizados sob as rubricas
“BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO”
e
“TARIFA BANCÁRIA – CESTA DE BENEFÍCIO”,
os quais totalizam, respectivamente, R$ 558,48 e valores adicionais não especificados na inicial, mas que o autor afirma serem igualmente ilegais.

Afirma que
jamais contratou tais serviços
, nem autorizou descontos automáticos em sua conta para pagamento dessas tarifas, razão pela qual tentou,
sem êxito, obter esclarecimentos administrativos junto ao banco
, inclusive solicitando cópia de contrato ou autorização expressa o que
não lhe foi fornecido
. Informa que, mesmo após essas tentativas, os descontos continuaram a ocorrer (à exceção dos valores BINCLUB, que cessaram), persistindo apenas as cobranças da chamada
cesta de benefícios
.

Diante da ausência de solução administrativa, da
falta de comprovação da contratação dos serviços
, da
subtração de valores diretamente de sua aposentadoria, razão pela ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando indevidas as cobranças referentes às tarifas denominadas “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO” e “CESTA DE SERVIÇO”, realizadas na conta bancária do autor, e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores de R$ 558,48 e R$ 355,81, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Além disso, foi fixada indenização por dano moral no montante de R$ 6.000,00 com atualização monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o apelante, sustentando que a sentença
deve ser reformada por haver desconsiderado a legalidade das cobranças bancárias impugnadas, especialmente no que se refere à “Taxa de Cesta de Serviços” e aos valores debitados sob a rubrica “BINCLUB Serviços de Administração”, alegando que o recorrido teria se valido de serviços bancários que legitimam tais encargos. Alega, ainda, que os serviços utilizados extrapolam o pacote gratuito de serviços essenciais previsto na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, o que autorizaria a incidência das tarifas questionadas.

Ressalta que o recorrido realizou operações típicas de conta corrente comum, como uso de cartão de débito, saques e transferências, o que descaracterizaria a natureza de conta benefício/salário. Afirma não haver nos autos qualquer prova de falha na prestação do serviço ou de ilicitude das cobranças, afastando, por conseguinte, qualquer responsabilidade da instituição financeira. Defende também a inexistência de dano moral indenizável, ante a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 186 do CC. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo, além de postular a exclusão da restituição em dobro e o reconhecimento da litigância de má-fé da parte autora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Ab initio
, é nítido que a relação jurídica trazida nestes autos é de consumo, se enquadrando no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

O autor, ora apelado, alegou na inicial, que jamais contratou tais serviços, sendo determinada a inversão do ônus da prova pela Juíza de origem.

Não obstante, em que pesem as alegações do apelante, não há uma prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade ou mesmo a razão pela qual o banco efetuou os aludidos descontos na conta do apelado, mormente porque sequer trouxe o contrato entabulado entre as partes.

Assim, caberia à instituição financeira demonstrar cabalmente o motivo que ensejou a cobrança dos valores, com a efetiva aceitação expressa pelo correntista, o que não ocorreu no caso em análise.

Por outro lado, conforme bem observado pela douta magistrada sentenciante,
in verbis
:

“14. No presente caso, aduz o autor que a requerida realizou diversos descontos em sua conta Agência: 417 | Conta: 35694-8, á título de Taxa Cesta de Serviço e Binclub Serviços de Administração, todavia, desconhece a contratação de tais taxas.

15. Conforme se dessume dos autos, vislumbro que foi deferida a inversão do ônus probatório, devendo, portanto, a instituição financeira comprovar que houve tal contratação.

16.
Ocorre que, a requerida em sede de contestação, não anexou qualquer documento que comprovasse que o autor contratou os serviços para que de fato houvesse os descontos em conta.

17.
Ademais, além de não comprovar os fatos indicados acima, a requerida alega que o autor deu causa a fraude, porém, novamente não juntou nada que comprovasse suas alegações, não podendo este juízo deduzir verdadeiras sem qualquer documento que demonstre a veracidade das arguições.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA . CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ . DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Res . nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 2- Não restando comprovada a ciência do Recorrente quanto à contratação de serviços bancários, restou caracterizada a ilegalidade na cobrança e conseguinte falha na prestação de serviço. 3- Havendo descontos indevidos, é devida a repetição do indébito, nos termos do Tema 929/STJ .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005437-13.2023.8.11 .0003, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/05/2024)

18. Assim, considerando que a requerida não conseguiu comprovar a contratação e a ciência do autor sobre quais serviços estavam sendo descontados, tendo por outro lado, o autor juntado ao feito extratos bancários que comprovaram os efetivos descontos, merece prosperar os fatos que ensejaram a presente demanda.”
(id. 304490360 - negritei).

Logo, demonstrada a ausência de qualquer contrato válido firmado entre as partes ou de documentos que comprovem que o autor realmente firmou a contratação, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO- DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos [...], nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Assim, existindo prova nos autos da conduta positiva do apelante na realização das cobranças indevidas efetuadas na conta corrente do apelado, resta explícita a sua responsabilidade em restituir os valores, uma vez que adentrou ao patrimônio do cliente sem a devida autorização.

Dessa forma, restando demonstrada a má prestação de serviço pelo desconto indevido na conta corrente de titularidade do idoso, tenho que os valores devem ser restituídos em dobro, diante da conduta injustificável da instituição financeira, conforme determinado na r. sentença, nos termos do art. 42, do CDC, confira:

“(...) Diante da caracterização da cobrança indevida conforme se vislumbra dos extratos anexados, e, tendo em vista que a instituição financeira deixou de comprovar que houve efetiva contratação ao qual somente alega que os documentos anexados são necessários para o julgamento do feito, fica assim, descaracterizada a boa-fé desta, portanto, a restituição dos valores de forma dobrada á título de danos materiais se faz necessário.”
(id. 304490360).

Com efeito, note-se que os descontos mencionados nos autos foram efetuados sem lastro contratual efetivo e válido, posto que o apelante sequer trouxe aos autos o suposto instrumento contratual, ao que não podem ser considerados como cobrados de boa-fé, até porque tinha o dever de proceder à conferência de informações e autorização expressa para débito automático das cobranças.

A total falta de cautela não se enquadra como erro justificável, acarretando na ausência de boa-fé objetiva, de modo que não se pode afastar a regra da restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do c.
STJ
, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

(...)

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1988191/TO, Quarta Turma, j. 03.10.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(RAC n.º 1038997-60.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

Superada essa questão,
verificada a inexistência do débito, ante a ausência de regular contratação, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto de insurgência do réu apelante.

Diante do exposto, no que tange ao dano moral, não obstante posicionamento anteriormente adotado, passo a adotar o entendimento de que a inexistência de relação jurídica entre as partes configura o dano moral
in re ipsa
. Explico.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no modesto benefício previdenciário recebido por pessoa idosa.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

Esta Terceira Câmara já teve oportunidade de julgar nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CGT” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE EVIDENCIADA POR PERÍCIA JUDICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou demonstrado na hipótese em voga.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
” (RAC n.º 1024530-33.2021.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.04.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, julgados em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE DE ENTIDADE SINDICAL. AFILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO
. Danos morais presumidos (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo, tendo em vista os transtornos oriundos da privação de verba alimentar, causando-lhe lesão à honra e reputação.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência e às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o fato de que o valor descontado do benefício previdenciário da autora não era elevado
. APELAÇÃO PROVIDA”.
(TJRS, RAC: 50003159120188210020, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Thaís Coutinho de Oliveira, j. 22.02.2022 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o réu à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

No que se refere aos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em sentença, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025